Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702566-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA em face da decisão ID 53300956 que, nos autos da ação civil de improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, admitiu o processamento da ação. Afirma estarem presentes os elementos necessários para deferimento de efeito suspensivo, com o fim de sobrestar o andamento do feito na origem até o julgamento de mérito do presente agravo. Quanto à probabilidade do direito vindicado, ressalta a inexistência de razões suficientes e/ou necessárias para levar adiante a Ação Civil de Improbidade Administrativa, uma vez que inexiste ato de improbidade administrativa praticado pelo agravante, além da evidente improcedência da ação, tendo a decisão agravada desconsiderado elementos essenciais a serem preenchidos e que mereciam apreciação e deferimento, tais como a prescrição, a ilegitimidade passiva do agravante, a ausência de dolo, ausência de responsabilidade, ausência de provas, e a devida análise do entendimento dos mesmos fatos alegados e que foram examinados no Tribunal de Contas do Distrito Federal, culminando em bis in idem. Ressalta que o risco de dano se faz presente, uma vez que vem sofrendo psicologicamente com o processo, além de tudo que já comprovou perante o Tribunal de Contas de Distrito Federal, inclusive perante colegas de trabalho em sua corporação. Acrescenta que, a cada dia que passa, mais e mais danos lhe são causados pela simples inclusão, agora na condição de réu na ação de improbidade ajuizada equivocadamente pelo agravado. Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando o sobrestamento do processo de origem até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso, nos termos do art. 1.015, inciso XIII, do CPC, c/c o art. 17, §10, da Lei no 8.429/92, admito o seu processamento. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo na disposição do art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o pedido de efeito suspensivo não merece ser acolhido. Inicialmente, cumpre destacar que as questões referentes a alegada prescrição e ilegitimidade passiva somente serão enfrentadas com a análise do presente agravo em sessão de julgamento, em prestígio ao princípio da colegialidade, próprio dos recursos. As demais questões levantadas pelo agravante não fundamentaram a decisão agravada, tendo o Juízo a quo afirmado que: “Antes de tudo deve ser destacado que nos termos do artigo 17, § 8o e 9o da Lei no 8.429/1992 a presente decisão destina-se apenas ao exame de admissibilidade da petição inicial, mas muitas das matérias alegadas pelos réus estão afetas ao mérito, razão pela qual serão analisadas apenas por ocasião da sentença para se evitar eventual pré-julgamento, posto que afirmam que não há prova do dolo e atipicidade da conduta.” Por oportuno, transcrevo os fundamentos utilizados para recebimento da inicial: “As condutas descritas na petição inicial, como majoração de preço, celebração de aditivo no início do contrato e exaurimento do saldo em apenas seis meses, em tese caracterizam ato de improbidade, cujos indícios estão demonstrados pela prova documental e os réus não negaram a prática dos atos, mas apenas afirmam que não se caracteriza ato de improbidade, questão afeta ao mérito, portanto, impõe-se o recebimento da ação.” Nesse passo, não é possível verificar a probabilidade do direito do autor, por ter o julgador a quo entendido que as matérias relacionadas à não caracterização de ato de improbidade estariam afetas ao mérito da ação, de modo que sua análise nesta seara implicaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Outrossim, não se verifica qualquer risco de dano, uma vez que o risco indicado pelo autor – sofrimento psicológico – constitui questão de cunho pessoal e não comprovada nos autos do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o recurso tão somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora